Tribunal: TJBA
Processo: 0095313-87.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0095313-87.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CONSTRUMIX COMERCIO DE FERRAGEM LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS REPETITIVAS E INFRUTÍFERAS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESE FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal configura-se pela inércia qualificada do exequente em promover atos processuais efetivos para a satisfação do crédito, não sendo suficientes meros requerimentos de diligências que se mostrem infrutíferas. 2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS. 3. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária efetiva citação ou constrição patrimonial. 4. A paralisação do processo por período superior ao prazo legal, mesmo com requerimentos da Fazenda Pública, caracteriza inércia qualificada quando as diligências solicitadas restam todas infrutíferas e não resultam em satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0095313-87.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CONSTRUMIX - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.